Tribunal: TJES
Processo: 0004880-62.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DEFENSIVO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM 1/6. REDUÇÃO FIXADA EM 1/12. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa. A Defesa pleiteia apenas a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6, conforme requerido pela Defesa, ou se é possível a aplicação em patamar inferior diante da confissão parcial do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso foram comprovadas por meio do laudo pericial e dos depoimentos colhidos em juízo, não sendo objeto de insurgência recursal.

4. A confissão do acusado foi parcial, pois ele admitiu apenas a falsa identidade, sem apresentar o documento falsificado, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação da fração máxima de 1/6.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial (AREsp 2.994.386/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025).

6. No Tema nº 1194 dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando não utilizada para a formação do convencimento, podendo, contudo, ser reconhecida em menor proporção se o fato confessado se refere a infração de menor gravidade.

7. No caso concreto, o acusado confessou apenas a falsa identidade, delito de menor gravidade em relação aos tipos imputados, razão pela qual é adequada a fixação da fração redutora em 1/12.

8. A dosimetria da pena observou os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea parcial autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6.

2. A fração redutora da atenuante da confissão deve considerar a extensão e a relevância da admissão do acusado em relação aos crimes imputados.

3. A fixação da fração em 1/12 é adequada quando a confissão se refere a delito de menor gravidade em relação aos demais imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 299 e 304.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.994.386/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, Tema 1194 dos Recursos Repetitivos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004880-62.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDER SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO DEFENSIVO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM 1/6. REDUÇÃO FIXADA EM 1/12. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 2 anos e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa. A Defesa pleiteia apenas a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea deve ser fixada em 1/6, conforme requerido pela Defesa, ou se é possível a aplicação em patamar inferior diante da confissão parcial do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso foram comprovadas por meio do laudo pericial e dos depoimentos colhidos em juízo, não sendo objeto de insurgência recursal.

4. A confissão do acusado foi parcial, pois ele admitiu apenas a falsa identidade, sem apresentar o documento falsificado, circunstância que afasta a possibilidade de aplicação da fração máxima de 1/6.

5. O Superior Tribunal de Justiça admite a redução da pena em fração inferior a 1/6 quando a confissão é parcial (AREsp 2.994.386/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/8/2025).

6. No Tema nº 1194 dos Recursos Repetitivos, o STJ firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando não utilizada para a formação do convencimento, podendo, contudo, ser reconhecida em menor proporção se o fato confessado se refere a infração de menor gravidade.

7. No caso concreto, o acusado confessou apenas a falsa identidade, delito de menor gravidade em relação aos tipos imputados, razão pela qual é adequada a fixação da fração redutora em 1/12.

8. A dosimetria da pena observou os arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão espontânea parcial autoriza a redução da pena em fração inferior a 1/6.

2. A fração redutora da atenuante da confissão deve considerar a extensão e a relevância da admissão do acusado em relação aos crimes imputados.

3. A fixação da fração em 1/12 é adequada quando a confissão se refere a delito de menor gravidade em relação aos demais imputados.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 299 e 304.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.994.386/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025; STJ, Tema 1194 dos Recursos Repetitivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELDER SANTOS CARDOSO
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções dos crimes descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, unicamente para que a atenuante da confissão seja aplicada na fração de 1/6.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 15505460, opinando pelo conhecimento e o provimento do recurso, com a readequação da fração de redução da pena.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELDER SANTOS CARDOSO
em face da sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES - Comarca da Capital que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nos crimes descritos nos delitos descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, unicamente para que a atenuante da confissão seja aplicada na fração de 1/6.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos delitos descritos nos arts. 299 e 304, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 27/06/2022, no Bairro Paul, em Vila Velha/ES o acusado fez uso de uma carteira de identidade falsa, com RG 4.327/ES e CPF 066.076.367-21, em nome de Pedro Viana Menezes, para obter vantagem em proveito próprio, pois possuía antecedentes criminais e um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, expedido pela 4ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, a materialidade e a autoria dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso restaram comprovadas, principalmente através do Laudo Pericial e dos depoimentos colhidos em Juízo.

No tocante à readequação da fração utilizada para a redução da pena, em razão da aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, conforme se depreende do édito condenatório, o acusado, em juízo, “confessou a autoria delitiva, afirmando que declarou falsa identidade, sem, contudo, apresentar o respectivo documento, o qual estava em sua posse, porém dentro do veículo”.

Nesse ponto, rememoro que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a “redução da pena em fração inferior a 1/6 é justificada quando a confissão é parcial” (AREsp n. 2.994.386/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Ademais, em recentíssimo julgamento do Tema nº 1194 da sistemática dos Recursos Repetitivos, a referida Corte fixou a seguinte tese:

Tese firmada:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;

2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Desse modo, no caso dos autos, em que o acusado confessou apenas o crime de falsa identidade, punido com pena menor do que os tipos de falsidade ideológica e uso de documento falso, entendo que se mostra adequada a utilização da fração de 1/12 para a redução da pena.

No tocante aos demais termos da dosimetria da pena, embora não tenham sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Assim, mantenho a condenação do acusado pela prática dos delitos descritos nos arts. 299 e 304 do Código Penal, assim como a pena do acusado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.